Tribunal: TJSP
Processo: 1004771-75.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - pagamento ao segurado devidamente comprovado - ausência de pedido administrativo - princípio da inafastabilidade da jurisdição - art. 5o,XXXV da Constituição Federal - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - pagamento ao segurado devidamente comprovado - ausência de pedido administrativo - princípio da inafastabilidade da jurisdição - art. 5o,XXXV da Constituição Federal - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré que, de seu lado, sustenta a ausência de falha no serviço prestado ao segurado - impossibilidade de realização da prova pericial - ação julgada improcedente - recurso provido para esse fim.